Tribunal: TJSP
Processo: 2181391-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2181391-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA, é embargado AMBINEWS
GRÁFICA E EDITORA ECOLÓGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2181391-87.2019.8.26.0000/50000 - Indaiatuba – R – Voto no 43.582
Voto no 43.582
Embargos de Declaração Cível n.o 2181391-87.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Indaiatuba - 3a Vara Cível
Embargante: Rodrigo Antonio de Oliveira e Silva
Embargado: Ambinews Gráfica e Editora Ecológica Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Thiago Mendes Leite do Canto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
334/340, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.
Embarga de declaração o agravante com a intenção de
prequestionamento, alega omissão no v. acórdão em razão da ausência de manifestação
sobre o artigo 50 do Código Civil.
É o relatório.
A respeito do prequestionamento que pretende o embargante, cumpre
esclarecer que ele é necessário apenas para “que faça constar do acórdão circunstâncias
fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a solução normativa pela
qual se optou na decisão impugnada (pela via do recurso extraordinário ou do recurso especial)
está equivocada, estando-se, pois, assim, em face de uma ilegalidade ou de uma
inconstitucionalidade.” (TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, Omissão Judicial e
Embargos de Declaração. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 260/261
- grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2181391-87.2019.8.26.0000/50000 - Indaiatuba – R – Voto no 43.582
Com o devido respeito, os presentes embargos de declaração não se
prestaram a indicar quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não constaram no
corpo do v. acórdão, caindo por terra a pretensão de prequestionamento, tecnicamente
falando.
De tudo, só se pode mesmo inferir com certeza é que os embargos não
têm razão de ser, porque no v. acórdão não há obscuridade, contradição ou omissão
alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de modo claro, estando o julgamento
completo.
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em função
do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém suficientes
fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto em litígio, então
objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está
completa, ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em segunda
instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
Este não é o caso dos autos, pois basta uma simples leitura do aresto
embargado para se notar que este não se ressente dos vícios apontados, tendo
apresentado motivação clara e coerente.
Neste sentido, como já salientado no julgamento dos embargos
anteriormente opostos, o v. acórdão foi fundamentado no fato de não estarem presentes
os requisitos do artigo 50 do CC.
Como bem ressalto o V. Acórdão (fls. 338): “no caso dos autos não foi
demonstrado nenhum ato sequer que tenha sido praticado pelos ex-sócios de abuso da
sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2181391-87.2019.8.26.0000/50000 - Indaiatuba – R – Voto no 43.582
que afasta a possibilidade de desconsideração”.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá o embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator